Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-60.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-60.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ELTON PILEGE OLIVEIRA - CPF: 843.353.861-68 (APELADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA – RESOLUÇÕES DA ANEEL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ERD – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando a controvérsia for estritamente documental e jurídica, e os autos estiver suficientemente instruído, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas pericial e oral requeridas pelas partes.

Não se caracteriza ausência de interesse de agir quando, embora tenha havido pagamento parcial, persiste controvérsia relevante acerca do valor efetivamente devido a título de ressarcimento, sendo a tutela jurisdicional útil e necessária.

A incorporação, pela concessionária de energia elétrica, de rede construída por particular, impõe, nos termos da Resolução ANEEL no 229/2006, o dever de ressarcimento, não sendo admitida sua omissão sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A alegação de que a restituição deve observar os critérios do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), com base na Resolução ANEEL no 1000/2021, exige comprovação técnica concreta, mediante apresentação de cálculos, memoriais, metodologia aplicada e comunicação prévia ao consumidor, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu.

A ausência de assinatura no contrato de incorporação encaminhado pela ré impede sua validade jurídica, não havendo consentimento formal do consumidor para eventual transferência gratuita.

Comprovados os gastos pelo autor com a construção da rede elétrica, autorizada e incorporada pela concessionária, e inexistindo impugnação específica quanto aos documentos fiscais apresentados, é devida a restituição integral no valor apurado.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001997-60.2024.8.11.0007

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
ELTON PILEGE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, subscrita pelo MM. Juiz de Direito
Jacob Sauer
, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, processo no. 1001997-60.2024.8.11.0007, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$110.507,31 (cento e dez mil, quinhentos e sete reais e trinta e um centavos), a título de ressarcimento pelas despesas arcadas pelo autor na construção de rede elétrica, com atualização monetária pela taxa SELIC desde os respectivos desembolsos. A sentença fixou, ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além de custas e despesas processuais.

Nas razões recursais Id. 300008890, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento injustificado da produção de prova pericial e oral requerida por ambas as partes, destinadas à apuração das condições técnicas da rede elétrica implantada, do conhecimento do autor quanto aos critérios regulatórios de ressarcimento e do valor real da obra executada. Alega que tal indeferimento comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade da sentença.

Sustenta também preliminar de falta de interesse de agir do autor apelado na medida em que, a seu ver, houve documento anexado pelo próprio autor no sentido de que
“é cristalino que este tinha total conhecimento quanto ao procedimento de restituição”
. Pondera que
“apelado em sua exordial confessa que ao realizar o requerimento administrativo para resolução da demanda, a autora foi respondida, informada sobre o valor do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) e ressarcida pelos valores a ela devidos, nos termos do Art. 480, §1o, Art. 487, §§1o e 2o e Art. 490, caput, da Resolução Normativa no 1.000 da ANEEL”
(sic).

No mérito, argumenta que a sentença afrontou o arcabouço regulatório do setor elétrico, em especial os arts. 26, 37, 40, 41 e 42 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, bem como os arts. 2o, 3o e 31, IV, das Leis Federais no. 9.427/1996 e no. 8.987/1995.

Alega que, nos termos da regulamentação aplicável, a restituição dos valores eventualmente pagos pelo consumidor deve observar critérios técnicos específicos de participação financeira, definidos com base no Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), sendo vedado o reembolso integral, especialmente em casos como o presente, em que a unidade consumidora está enquadrada no grupo tarifário “A” e a rede possui tensão superior a 2,3 kV.

Aduz que o autor possuía pleno conhecimento das normas aplicáveis ao procedimento de incorporação da rede e restituição proporcional dos custos, conforme documentos por ele próprio juntados aos autos.

Esclarece que a sentença incorreu em contradição e omissão ao afastar a aplicação da normativa regulatória vigente e ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e regulamentares suscitados, circunstância que ensejou, inclusive, a oposição de embargos de declaração.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, para reformá-la e julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 300008896, o recorrido ELTON PILEGE OLIVEIRA pugna pelo não provimento do recurso, aduzindo, em síntese, que o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, porquanto os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, a qual se limita à análise documental e jurídica quanto à suficiência do valor pago a título de ressarcimento.

Defende que a obra foi previamente autorizada, acompanhada e posteriormente incorporada pela concessionária, sem que houvesse, por parte desta, apresentação de qualquer orçamento técnico, metodologia de cálculo, contrato ou estimativa que demonstrasse a proporcionalidade alegada.

Afirma que o pagamento parcial no valor de R$9.999,31 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos) foi realizado de forma unilateral, sem fundamentação técnica ou apresentação de critérios objetivos.

Sustenta que, diante da incorporação da infraestrutura pela ré e da ausência de impugnação específica às notas fiscais emitidas, é devido o ressarcimento integral dos valores despendidos, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária.

Argumenta, ainda, que a regulação setorial não se sobrepõe à análise judicial da controvérsia, notadamente quando não comprovada, nos autos, a aplicação concreta das normas invocadas. Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

Custas de preparo recolhidas, consoante certidão Id. 301146852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, condenando a ré ao pagamento de R$110.507,31
(cento e dez mil, quinhentos e sete reais e trinta e um centavos)
, a título de ressarcimento pela construção de rede elétrica, com correção pela SELIC, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (Id. 300008890), a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e oral requerida, bem como ausência de interesse processual do autor, diante da existência de resposta administrativa e restituição parcial fundamentada na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. No mérito, sustenta violação às normas do setor elétrico, notadamente as Resoluções ANEEL nos 414/2010 e 1.000/2021, e às Leis Federais no. 9.427/1996 e no. 8.987/1995, defendendo que o ressarcimento deve observar os critérios do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), sendo incabível a restituição integral. Alega, ainda, omissão e contradição na sentença por desconsiderar as normas regulatórias aplicáveis.

Requer, ao final, a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma com a improcedência dos pedidos iniciais.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Na hipótese em exame, o conjunto probatório constante dos autos apresenta-se robusto e suficiente para o deslinde da controvérsia, afastando a necessidade de dilação probatória, por se tratar de matéria essencialmente jurídica e quantitativa, circunscrita à análise da suficiência — ou não — do valor pago pela ré a título de ressarcimento, em comparação com os custos efetivamente suportados pelo autor na construção da rede elétrica, cuja execução restou autorizada, acompanhada e, posteriormente, incorporada ao patrimônio da concessionária.

Tal apuração, contudo, não exige conhecimento técnico especializado ou prova pericial, sendo suficientes os documentos encartados aos autos. Embora ambas as partes tenham pugnado por essa prova, verifica-se que tal medida se mostra protelatória e impertinente.

(...)

Além disso, a ré, que pleiteou a produção da perícia, não impugnou os documentos fiscais apresentados pelo autor de forma específica, tampouco demonstrou qualquer indício de irregularidade nos valores indicados.

Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, situação que se verifica no presente caso.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. O fundamento adotado pela ré para justificar a proemial ventilada é de que já teria adimplido sua obrigação de ressarcimento mediante pagamento prévio realizado ao autor, no valor de R$ 9.999,31.

Sem razão. Nos termos do art. 17 do CPC, o interesse processual decorre da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade se configura sempre que a parte não puder obter a satisfação de sua pretensão sem a intervenção judicial; a utilidade, por sua vez, se caracteriza pela possibilidade de que o provimento jurisdicional produza um resultado prático favorável à parte autora.

No caso dos autos, ainda que a ré tenha efetuado pagamento parcial ao autor, subsiste controvérsia substancial quanto ao valor efetivamente devido, sendo incontroverso que o montante pago representa percentual muito inferior ao que o autor afirma ter despendido na construção da rede elétrica.

A arguição de quitação da obrigação não afasta, portanto, o interesse processual, motivo pelo qual afasto a preliminar aduzida.

DO MÉRITO. Cinge-se a lide à apuração da obrigação da concessionária ré ao ressarcimento das obras de infraestrutura da rede de energia elétrica executada pelo autor.

Nos termos do artigo 3o, caput, da Resolução n.o 229/2006 da ANEEL, as redes elétricas construídas por particulares são incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de exploração do serviço:

Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes
.

Nesse contexto, se é obrigatória a incorporação, da mesma forma, impõe-se o dever da concessionária em indenizar o particular pela obra realizada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONTRATO - REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA NA VIGÊNCIA DO CC/16 E QUINQUENAL, NA VIGÊNCIA DO CC/02, RESPEITADA A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028/CC02 - DEVOLUÇÃO DOS VALORES EMPREGADOS - DEVIDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica. 3.- Agravo Regimental improvido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 265.438/MS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 7/6/2013.)

No caso em apreço, a realização da infraestrutura elétrica — devidamente comprovada pelo projeto técnico (ids. 143419272 e 143419273) e pela Carta de Aprovação emitida pela própria ré (id. 143420191) —, bem como o valor correspondente à obra, são incontroversos, podendo ser claramente aferidos pelas notas fiscais juntadas aos autos (id. 143420197).

A concessionária sustenta que, em razão das características técnicas da rede (tensão superior a 2,3 kV e enquadramento no grupo tarifário A), seria devido ao autor apenas um ressarcimento proporcional, nos termos da Resolução ANEEL no 1000/2021. Alega, ainda, que já teria quitado integralmente sua participação financeira mediante pagamento do montante de R$ 9.999,31.

Embora a tese da ré encontre respaldo abstrato no marco regulatório do setor elétrico, ela não se sustenta diante dos elementos fáticos e documentais concretos dos autos, tampouco na conduta processual da própria concessionária.

Os documentos acostados pelo autor comprovam que (i) a execução da obra foi previamente autorizada e acompanhada pela ré, com emissão de Carta de Aprovação (id. 143420191) e posterior Termo de Vistoria e Fiscalização (id. 143420204); (ii) os custos arcados pelo autor foram integralmente documentados mediante notas fiscais válidas e relatórios técnicos, cuja veracidade não foi especificamente impugnada pela ré.

Ademais, não consta nos autos qualquer prova robusta de que a concessionária ré tenha informado ao autor, de maneira clara e tempestiva, a imposição de critérios limitadores ao ressarcimento ou a adoção de fórmulas de proporcionalidade.

Cumpre registrar que, embora as fórmulas regulatórias da ANEEL sejam aplicáveis no âmbito administrativo, sua aplicação judicial exige comprovação objetiva e específica, o que não se verifica no presente caso. A concessionária não trouxe aos autos qualquer orçamento, memorial de cálculo ou documentação idônea que demonstrasse a correta quantificação do encargo de responsabilidade da distribuidora (ERD) ou dos percentuais de participação financeira. Tal omissão conduz à conclusão inequívoca de que a ré, ao incorporar a rede construída, assumiu tacitamente a responsabilidade pelo ressarcimento integral, beneficiando-se do investimento privado realizado pelo autor, sem pontuar ressalvas quanto à limitação de sua responsabilidade.

Essa conduta caracteriza, em tese, enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Nesse sentido, destaca-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

É do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica do recorrido que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido. (
AgInt no REsp 1.707.151/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018).

Cumpre ainda salientar que, apesar da acionada ter encaminhado ao autor um contrato de incorporação da rede — que previa transferência gratuita —, o referido instrumento (id. 157129389) não foi firmado por nenhuma das partes, carecendo, portanto, de validade jurídica. A simples elaboração do documento, sem anuência expressa do consumidor, é insuficiente para criar obrigações ou limitar direitos.

Por fim, o pagamento parcial no importe de R$ 9.999,31 foi realizado unilateralmente pela ré, sem que houvesse apresentação de memória de cálculo, critérios objetivos ou metodologia transparente que justificasse tal quantia. A concessionária não logrou demonstrar que o valor pago correspondesse efetivamente ao encargo de responsabilidade da distribuidora, conforme preconizam as resoluções setoriais que ela própria invoca.

Ao deixar de apresentar prova clara e objetiva do cálculo do ERD e dos percentuais de participação financeira aplicáveis ao caso concreto, a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Ressalte-se que invocar normas e fórmulas genéricas não supre a ausência de comprovação efetiva e individualizada no caso em exame.

Portanto, as alegações defensivas carecem de respaldo fático e probatório, não sendo aptas a afastar o direito do autor ao ressarcimento integral dos custos comprovadamente suportados, limitando-se ao campo das meras alegações, sem força probatória.

Dito isso, o ressarcimento do montante despendido pelo autor é medida que se impõe.

(...)

Desse modo, a parte autora faz jus à restituição dos valores investidos, na importância de R$ 110.507,31 – já abatida a importância paga na esfera administrativa (R$ 9.999,31 – id. 153794578).

(...)
”

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, razão não assiste à apelante.

Com efeito, o juízo sentenciante fundamentou, de forma adequada, que o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos técnicos, fiscais e administrativos apresentados pelas partes, é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Trata-se de matéria predominantemente documental e jurídica, limitada à análise do valor efetivamente ressarcido em comparação com os custos comprovadamente suportados, não se vislumbrando a necessidade de produção de prova técnica ou oral, tampouco foi demonstrada a imprescindibilidade dessas diligências para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Nesse contexto, o julgamento antecipado, à luz do art. 355, I, do CPC, mostrou-se adequado e não configura cerceamento de defesa.

No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, também não merece acolhimento, isso porque, ainda que a ré tenha efetuado pagamento parcial ao autor, é incontroverso que persiste controvérsia significativa quanto ao valor total efetivamente devido. A existência de resposta administrativa e o pagamento unilateral de quantia inferior à pleiteada não são aptos a extinguir o interesse processual, haja vista que a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional subsistem.

Superadas as preliminares, adentra-se o mérito.

A controvérsia reside na obrigação da concessionária em ressarcir os custos assumidos pelo autor para a implantação de rede elétrica em sua propriedade, posteriormente incorporada ao acervo da empresa ré.

Consta dos autos que a execução da obra foi autorizada, acompanhada e vistoriada pela própria concessionária, conforme se depreende da Carta de Aprovação (Id. 300008396) e do Termo de Vistoria e Fiscalização (Id. 300008398).

De outra feita, os valores dispendidos foram devidamente comprovados mediante notas fiscais Id. 300008397, contrato de mão de obra Id. 300008399, bem como projetos e relatórios técnicos atrelados à inicial, documentos cuja autenticidade ou veracidade não foram objeto de impugnação específica.

De outra feita, a alegação de que a restituição integral seria indevida por conta do enquadramento tarifário do consumidor e da tensão da rede, com aplicação do ERD, carece de respaldo probatório, sendo que, mesmo lhe sendo plenamente possível, a concessionária não apresentou qualquer documento ou cálculo demonstrando o encargo proporcional ou a metodologia aplicada, tampouco prova de que tenha comunicado previamente ao consumidor a limitação de sua responsabilidade, sendo que a mera menção abstrata à Resolução ANEEL no. 1000/2021 não supre tal deficiência.

É de se destacar, ainda, que o contrato de incorporação encaminhado pela ré (Id. 300008850) não foi assinado por nenhuma das partes, inexistindo consentimento formal do autor quanto à suposta quitação de valores.

Assim, diante da incorporação da rede elétrica à estrutura da concessionária, sem ressarcimento integral e sem demonstração objetiva dos critérios de cálculo aplicados, resta caracterizado o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Ilustrando o acima exposto
, salienta-se que o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que é inadmitida a incorporação de redes elétricas pelas concessionárias sem a contraprestação devida ao consumidor, que, no caso, seria o ressarcimento dos valores desembolsados pela construção da rede de energia, sob pena de enriquecimento ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR AFASTADA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recebimento na via extrajudicial de apenas parte do valor devido não impede a propositura de Ação para discutir a quantia restante, sendo infundado alegar falta de interesse de agir.
O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária. É devido o ressarcimento do montante empregado pelo consumidor na expansão de rede elétrica.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0000063-78.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. “A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14/05/2013). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra. “[...]Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00005925920178110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)”
(N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Isto posto, a questão não demanda maiores delongas, pois como já decidido por essa Corte em outras vezes, é dever da concessionária restituir ao particular que arcou com a construção de uma rede de transmissão de energia.

Ademais, a Resolução no. 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive aponta a forma de ressarcimento, vejamos:

“Art. 3o. As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

(...)

Art. 9o. A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobiliário em serviço das redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respetiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Planos e Programas anuais de incorporação.

§1o. Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá:

I – calcular o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissionária de acordo com as regras vigentes à época da construção da rede;

II – utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, atualizando-a anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e

III – calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio da seguinte fórmula:

RP = valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular;

EC = encargo de responsabilidade da concessionária, calculado com base nas regras vigentes à época da construção da rede, aplicando-se a Tarifa Fiscal atualizada pelo IPCA, sem depreciação; e

t = idade das instalações elétricas incorporadas, em anos, na data da efetiva incorporação.”

(...)
(sem destaques no original).

Logo, de rigor, caberia à concessionária calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, de modo à restituição da importância despendida pelo autor, até mesmo como forma de se evitar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
mantendo incólume a r sentença de primeiro grau.

Via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios em grau recursal de 15 para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025